Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730494-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: GTO Comércio Atacadista de Confecções e Calçados Ltda Agravado: José Rafael da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária GTO Comércio Atacadista de Confecções e Calçados Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0708841-81.2022.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 49371911), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator